Tribunal: TJDFT
Processo: 0743944-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743944-68.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal n. 0022369-40.2015.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor da COOPERATIVA DE TRANSPORTE DO DISTRITO FEDERAL - COOTARDE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 176557148 do processo de referência), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a consulta no sistema INFOJUD, quanto à última declaração de bens da parte executada, bem como consignou que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução teve início na data em que a Fazenda Pública tomou ciência, pela primeira vez, acerca da inexistência de bens penhoráveis, em 30/07/2023, com início do prazo prescricional após findo o prazo suspensivo, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80 e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Opostos embargos de declaração pelo exequente (ID 236260891), foram rejeitados (ID 237170766). Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL alega que a definição do termo inicial da prescrição intercorrente a partir da ciência do resultado da pesquisa SISBAJUD pela parte exequente afronta a jurisprudência firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Defende a impossibilidade de se concretizar a ciência da inexistência de bens penhoráveis pela simples ausência de dinheiro nas contas bancárias da executada. Nessa ordem de ideias, argumenta que o ato judicial que mais se aproxima do conhecimento de ausência de bens penhoráveis da devedora seria o eventual insucesso da pesquisa ao sistema INFOJUD, por ser mais amplo a abrangente e não se limitar ao dinheiro. Com base nessas considerações, postula a reforma da r. decisão agravada, para que seja afastada a fixação do marco inicial do prazo previsto no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, vez que ainda não foi realizada a apuração via INFOJUD. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025 às 15:09:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora